Tribunal: TJMT
Processo: 0008498-38.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008498-38.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.519.911/0001-43 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CORRENGE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.545.527/0001-00 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.

II - Embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, inclusive formulado pedido para citação por edital, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido para citação por edital que foi acolhido somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, nos autos de no 0008498-38.2007.8.11.0041, onde litiga com CORRENGE CONSTRUTORA LTDA perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 67388482 o magistrado de piso julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suma, alega o apelante sob ID. 67388494 a inexistência de prescrição intercorrente no caso em comento.

Contrarrazões sob ID. 67388491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Execução de Título extrajudicial (notas promissórias) – distribuída em 10/05/2007, com despacho ordenando a citação em 18/05/2007, com a ocorrência de citação da empresa executada somente em 04/11/2016, via edital (ID. 67388459 - Pág. 2).

Em instância primeva o juiz aquo consignou que:

“(...) as promissórias venceram-se em 29/12/2004 (fls.10). A execução foi proposta tempestivamente (10/05/2007), todavia, os títulos perderam a executoriedade em 29/12/2007, pois NÃO OCORRIDA A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DOS TÍTULOS.”

A tese recursal se funda em inocorrência de prescrição.

Pois bem.

O cerne deste recurso consiste em verificar se foi consumada prescrição no caso em tela.

A prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1a ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de Theotonio Negrão, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

A ação foi ajuizada em 2007, sendo proferida sentença em 05/03/2020, entendendo o Juízo a quo que embora tenha sido efetivada a citação do executado em 04/11/2016, via edital. (ID. 67388459), já havia ocorrido a prescrição do título em 2010, antes mesmo do pedido formulado pela parte exequente, ora apelante, para que a citação fosse por edital, que se deu em 2015 (ID. Num. 67388456).

Da leitura dos atos acima anotados, constata-se que, no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, inclusive formulado pedido para citação por edital (ID. 67388456), não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido para citação por edital que foi acolhido somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie.

Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.

Com efeito, o artigo 70 da Lei de Genébra (Decreto no 57.663/1960), estabelece que a pretensão de executar o sacado prescreve em 03 (três) anos, contados da data do vencimento do título.

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu tempestivamente, porquanto se daria tão somente com a citação válida, nos termos do artigo 219 do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da ação), o que não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1737948 RO 2018/0098459-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

Este Sodalício entende de igual forma, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3o, do Código Civil).2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4. O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exeqüendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (N.U 0025024-70.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021